Tribunal: TJMT
Processo: 1024381-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024381-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.675.530/0001-68 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (EMBARGANTE), PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.675.530/0001-68 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por Flaviano Taques Advogados Associados contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos e manteve decisão de tutela de urgência para suspender o levantamento de honorários sucumbenciais no Processo no 1022944-43.2018.8.11.0041, até a definição judicial sobre a partilha entre os diversos patronos que atuaram na causa. O embargante alega omissões relacionadas à sua legitimidade recursal, à existência de premissas fáticas equivocadas e à extensão da decisão de suspensão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à legitimidade recursal do embargante; (
ii
) apurar se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao afirmar a existência de pedidos paralelos de levantamento de honorários; (
iii
) verificar se a decisão incorreu em julgamento ultra petita ao determinar a suspensão integral da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegada omissão sobre a legitimidade recursal, ao consignar expressamente que a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Não se verifica premissa fática equivocada, uma vez que a decisão
baseia-se
em pedidos paralelos de levantamento de honorários por advogados distintos, o que gerou incerteza objetiva sobre a titularidade do crédito e justificou a concessão da tutela de urgência.

A alegação de julgamento ultra petita não prospera,
pois
a suspensão integral do levantamento da verba tem natureza cautelar, com o objetivo de resguardar o resultado útil da demanda principal, sendo medida proporcional e reversível, nos termos do art. 300 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reforma por inconformismo. Não havendo vício previsto no art. 1.022 do CPC, a via eleita mostra-se inadequada.

A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado, bastando que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à sua reforma por inconformismo, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A análise de questão não enfrentada pelo juízo de origem configura supressão de instância, vedada no sistema processual.

A concessão de tutela de urgência com efeitos cautelares sobre honorários sucumbenciais é medida legítima diante de controvérsia quanto à sua titularidade e visa preservar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 338, 339, 996 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1024381-04.2025.8.11.0000

FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADO
x

PERES & GIROLDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios e manteve a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o levantamento de honorários sucumbenciais nos autos do Processo no
1022944-43.2018.8.11.0041 até decisão final sobre a partilha da verba entre os diversos patronos que atuaram no feito.

O embargante alega, em síntese, omissão quanto à sua legitimidade recursal com fundamento no art. 996 do CPC, sustentando ser o único titular dos honorários sucumbenciais e que deveria ter sido intimado como terceiro interessado. Aduz que o agravado Vitor de Oliveira Tavares reconheceu expressamente sua ilegitimidade em contrarrazões, indicando o embargante como substituto processual, o que imporia a aplicação analógica dos
arts
. 338 e 339 do CPC.

Alega ainda omissão quanto à premissa fática equivocada, reiterando que não há cobrança simultânea de honorários e que Vitor Tavares não formulou pedido expresso de levantamento integral. Por fim, sustenta omissão quanto aos limites do pedido,
argumentando que a suspensão deveria incidir apenas sobre 30% do valor executado, e não sobre a totalidade, configurando julgamento ultra petita.

O embargado Vitor de Oliveira Tavares apresentou contrarrazões concordando com as alegações do embargante, reconhecendo novamente sua ilegitimidade para discutir os honorários sucumbenciais por ter atuado apenas na fase de execução, e requerendo o acolhimento dos embargos para anular o acórdão.

A embargada Peres & Giroldo Sociedade de Advogados apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos embargos, alegando ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, caráter manifestamente protelatório do recurso, supressão de instância e nulidade de algibeira. Requereu a aplicação de multa por embargos protelatórios e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

O
embargante limita-se a reiterar argumentos já examinados no acórdão embargado, sem apontar vício concreto passível de correção.

A alegada omissão quanto à legitimidade recursal foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão consignado que a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Tampouco há premissa fática equivocada.

O acórdão baseou-se na existência de pedidos paralelos de execução de honorários apresentados por diferentes patronos, o que gerou incerteza objetiva sobre a titularidade do crédito e justificou a tutela de urgência, sem antecipar o mérito da partilha.

Quanto à alegação de julgamento ultra petita, a suspensão integral do levantamento dos honorários possui natureza cautelar e visa preservar o resultado útil da ação principal diante da pluralidade de advogados e da controvérsia sobre a divisão da
verba, sendo medida proporcional, reversível e adequada nos termos do art. 300 do CPC.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
haven
do
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a
toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026